Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-25.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003608-25.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes EDITORA
TRIANGULO DE SANTOS LTDA., REP.P. MARCELO ANTONIO DA SILVA e
MARCELO ANTONIO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-25.2018.8.26.0562 -Voto no 33.237 - m
2
Voto no 33.237
Processo no: 1003608-25.2018.8.26.0562
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Editora Triangulo de Santos Ltda., rep.p. Marcelo Antonio da Silva e outro
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito. Inexistência de
cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental. R.
sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
131/133, que julgou procedente o pedido inicial deduzido na presente ação de cobrança,
para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 191.925,17 (cento e
noventa e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos). Os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A requerida, citada por edital e representada por curador especial, recorre, alegando,
em síntese, que houve cerceamento de defesa.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 143/157, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Trata-se de ação cobrança de contrato de abertura de crédito, promovida por
instituição financeira em face da empresa requerida. Os documentos que instruem a petição
inicial comprovam a existência de relação jurídica, o crédito lançado em conta bancária e a
evolução do débito (fls. 30/41).
Nesse contexto fático, afasta-se a alegação arguida pela parte recorrente, uma vez
que não há qualquer espécie de cerceamento de defesa e nem violação ao artigo 369 do
Código de Processo Civil e ao artigo 5o, inciso LVI e LV da Constituição Federal.
Com efeito, considerando as alegações deduzidas pelos litigantes, é indubitável a
suficiência dos elementos já constantes nos autos, sendo prescindíveis a pretendida dilação
probatória, como irretocavelmente decidido na r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-25.2018.8.26.0562 -Voto no 33.237 - m
3
Nessa esteira, registre-se que cabe ao Julgador, de forma discricionária, analisar os
autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em
razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender
necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
No caso em apreço, o MM Juiz a quo tinha em mãos todos os elementos para
apreciar as alegações desenvolvidas na presente ação, sendo certo que os elementos
presentes nos autos bastaram para a formação do seu convencimento e permitiram o exame
adequado das questões discutidas, portanto, desnecessária a produção de outras provas.
Nesse sentido:
“Presentes as condições que ensejaram o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”1
“Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Cerceamento de
defesa. Julgamento antecipado. 1. O julgador não está obrigado a decidir
de acordo com as alegações das partes, mas, sim, mediante a apreciação
dos aspectos pertinentes ao julgamento, de acordo com o seu livre
convencimento, sendo certo que "não há falar em cerceamento de defesa,
por ausência de prova pericial, se o Acórdão recorrido demonstra que a
matéria dependia de interpretação do contrato" (REsp no 184.539/SP, 3a
Turma, de minha relatoria, DJ de 06/12/99). Ademais, "a necessidade de
produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do
livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso"
(AgRgAg no 80.445/SP, 3a Turma, Relator o Senhor Ministro Cláudio
Santos, DJ de 05/02/96). 2. Agravo regimental desprovido.”2
Vale destacar que o MM Juízo a quo agiu em conformidade com a legislação pátria,
dando efetiva aplicação aos artigos 370 e 371 ambos do Código de Processo Civil, sem
olvidar que o artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil, estipula que não é dado
aos participantes do processo, em especial, ao Julgador, permitir a produção de provas
desnecessárias à elucidação da lide.
1 STJ 4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.513. (Nesse mesmo
sentido: vide RSTJ 102/500 e RT 782/302).
2 STJ - AgRg nos EDcl no Ag 441850/SP Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 3a Turma - DJ 28.10.2002 p. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-25.2018.8.26.0562 -Voto no 33.237 - m
4
Registre-se que a procedência do pedido inicial não decorreu da ausência de
impugnação especificada. A presente ação de cobrança é procedente em face dos
documentos juntados aos autos, os quais comprovam efetivamente o crédito em favor do
requerido e a evolução do débito, em face do seu inadimplemento.
Por seu turno, o artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, não autoriza
emendar a contestação. Na verdade, é lícito à requerida deduzir novas alegações quando,
por expressa autorização legal, puderam ser formuladas em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Nesse contexto fático, com todas as vênias, de rigor manter na íntegra a r. sentença
recorrida, ante a comprovação do débito inadimplido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso.
Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator